Tribunal: STJ
Processo: 1107359-27.2016.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2249706 - SP
(2022/0361003-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GLAUCO MIRANDA
AGRAVANTE
: ANA LUZIA LAVORATO LEME
ADVOGADA
: EMÍLIA PEREIRA CAPELLA - SP096897
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: RICARDO NEGRAO - SP138723
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PURGAÇÃO DA MORA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE
IMÓVEL. DELIMITAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E
APURAÇÃO
DO
QUANTUM
DEBEATUR.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos à
decisão monocrática que, ao conhecer do agravo em recurso especial, deu
provimento ao recurso especial para excluir do acórdão estadual a determinação de
intimação judicial para purgação da mora.
2. A controvérsia diz respeito à ação de procedimento comum que discutiu a
regularidade da intimação para purgação da mora e a consolidação da propriedade
fiduciária de imóvel.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão cujo teor não é objeto de
detalhamento nesta fase recursal.
4. A Corte de origem declarou nula a intimação para purgação da mora, tornou
sem efeito a consolidação da propriedade e condenou o réu ao pagamento de
honorários, incluindo determinação de intimação judicial para pagamento em 15
dias com possibilidade de consolidação em caso de inadimplemento; os embargos
de declaração foram rejeitados por inexistência dos vícios do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em
omissão ao não se manifestar sobre a forma de apuração do
em
quantum debeatur
cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se é cabível a limitação do
Documento eletrônico VDA54039626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 8a668b78-74fc-44d9-b7fd-f52499793a64

cumprimento de sentença à execução da verba honorária e à apuração do valor
devido, com exclusão de rito judicial de purgação da mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há contradição, obscuridade ou omissão a serem sanadas, nos termos do
do Código de Processo Civil, pois a decisão limitou-se a excluir o rito
art. 1.022
judicial de intimação por violação à Lei n. 9.514/1997.
7. A prestação jurisdicional está adstrita aos limites do pedido devolvido no
recurso especial; questões sobre apuração do
não foram objeto
quantum debeatur
de devolução e são estranhas ao âmbito recursal nesta sede.
8. A exclusão da determinação judicial de intimação e pagamento restabelece o
procedimento extrajudicial do
§§ 1o e 3o, da
para a
art. 26,
Lei n. 9.514/1997
purgação da mora, sem substituição por definição judicial ampliativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A decisão monocrática que aprecia agravo em recurso
especial não está obrigada a se manifestar sobre temas que não foram objeto de
devolução recursal. 2. A apuração do
em contrato de alienação
quantum debeatur
fiduciária rege-se pelas normas da
não cabendo ao STJ
Lei no 9.514/1997,
determinar rito judicial para tanto. 3. A exclusão de determinação judicial de
intimação para purgação da mora não implica omissão quanto à definição da forma
de apuração de valores em sede de cumprimento de sentença.”
CPC,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.514/1997, art. 26;
art. 1.022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54039626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 8a668b78-74fc-44d9-b7fd-f52499793a64

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2249706 - SP (2022
/0361003-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GLAUCO MIRANDA
AGRAVANTE
: ANA LUZIA LAVORATO LEME
ADVOGADA
: EMÍLIA PEREIRA CAPELLA - SP096897
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: RICARDO NEGRAO - SP138723
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO -
SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PURGAÇÃO DA MORA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE
IMÓVEL. DELIMITAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E
APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos à
decisão monocrática que, ao conhecer do agravo em recurso especial, deu
provimento ao recurso especial para excluir do acórdão estadual a determinação de
intimação judicial para purgação da mora.
2. A controvérsia diz respeito à ação de procedimento comum que discutiu a
regularidade da intimação para purgação da mora e a consolidação da propriedade
fiduciária de imóvel.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão cujo teor não é objeto de
detalhamento nesta fase recursal.
4. A Corte de origem declarou nula a intimação para purgação da mora, tornou sem
efeito a consolidação da propriedade e condenou o réu ao pagamento de honorários,
incluindo determinação de intimação judicial para pagamento em 15 dias com
possibilidade de consolidação em caso de inadimplemento; os embargos de
declaração foram rejeitados por inexistência dos vícios do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
Documento eletrônico VDA52338279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:48
Código de Controle do Documento: a4a1bc9d-30d9-4d3d-b751-48209f5f7590

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em
omissão ao não se manifestar sobre a forma de apuração do
em
quantum debeatur
cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se é cabível a limitação do cumprimento
de sentença à execução da verba honorária e à apuração do valor devido, com
exclusão de rito judicial de purgação da mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há contradição, obscuridade ou omissão a serem sanadas, nos termos do
do Código de Processo Civil, pois a decisão limitou-se a excluir o rito
art. 1.022
judicial de intimação por violação à Lei n. 9.514/1997.
7. A prestação jurisdicional está adstrita aos limites do pedido devolvido no recurso
especial; questões sobre apuração do
não foram objeto de
quantum debeatur
devolução e são estranhas ao âmbito recursal nesta sede.
8. A exclusão da determinação judicial de intimação e pagamento restabelece o
procedimento extrajudicial do
§§ 1o e 3o, da
para a
art. 26,
Lei n. 9.514/1997
purgação da mora, sem substituição por definição judicial ampliativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A decisão monocrática que aprecia agravo em recurso
especial não está obrigada a se manifestar sobre temas que não foram objeto de
devolução recursal. 2. A apuração do
em contrato de alienação
quantum debeatur
fiduciária rege-se pelas normas da
não cabendo ao STJ
Lei no 9.514/1997,
determinar rito judicial para tanto. 3. A exclusão de determinação judicial de
intimação para purgação da mora não implica omissão quanto à definição da forma
de apuração de valores em sede de cumprimento de sentença.”
CPC,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.514/1997, art. 26;
art. 1.022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GLAUCO MIRANDA e por
ANA LUZIA LAVORATO LEME contra a decisão de fls. 500-502, que rejeitou
embargos de declaração opostos à decisão monocrática que, ao conhecer do agravo
em recurso especial, deu provimento ao recurso especial para excluir do dispositivo
do acórdão estadual a determinação de intimação judicial para a purgação da mora,
em razão da inexistência de contradição, omissão ou obscuridade (art. 1.022 do
Documento eletrônico VDA52338279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:48
Código de Controle do Documento: a4a1bc9d-30d9-4d3d-b751-48209f5f7590

Código de Processo Civil), da delimitação da prestação jurisdicional aos limites do
pedido recursal e da estranheza, ao âmbito devolvido, de questões sobre apuração de
valores.
Na fundamentação, registrou-se que a decisão embargada se limitou a
suprimir a parte do dispositivo do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que
instituía rito judicial de intimação e pagamento em 15 dias com consolidação da
propriedade em caso de inadimplemento, reconhecendo violação ao
§§ 1o e
art. 26,
3o, da
(fls. 500-502).
Lei n. 9.514/1997
Alega que a decisão agravada foi omissa quanto à determinação de como
se dará a apuração do
em cumprimento de sentença, apesar de a
quantum debeatur
pretensão constar no pedido do agravo e de os critérios fixados pelo acórdão estadual
terem alterado o contrato firmado entre as partes (fls. 507-508).
Sustenta que o cumprimento de sentença deve limitar-se à execução da
verba honorária e à apuração do valor devido, preservando-se a purgação da mora
pelo procedimento extrajudicial da
e requer esclarecimento
Lei n. 9.514/1997,
específico sobre a apuração do valor, por segurança jurídica, diante do prazo de 15
dias para a purgação (fls. 507-509).
Afirma que o pedido de delimitação do cumprimento de sentença e de
definição da forma de apuração do valor devido foi formulado no agravo e reiterado
nos embargos de declaração, razão pela qual a matéria foi devolvida a esta Corte e
deve ser apreciada (fls. 508-509).
Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão
monocrática proferida nos embargos de declaração, a fim de limitar o cumprimento
Documento eletrônico VDA52338279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:48
Código de Controle do Documento: a4a1bc9d-30d9-4d3d-b751-48209f5f7590

de sentença à execução da verba honorária e à apuração do valor devido, mantendo a
intimação para purgação da mora exclusivamente pela via extrajudicial (fls. 506-
509).
Contraminuta às fls. 514-516.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de procedimento comum em que se
discutiu a regularidade da intimação para purgação da mora e a consolidação da
propriedade fiduciária de imóvel.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão cujo teor não é
objeto de detalhamento nesta fase recursal.
A Corte
deu provimento ao apelo para declarar nula a intimação dos
a quo
autores para a purgação da mora, tornar sem efeito a consolidação da propriedade e
condenar o réu ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor atualizado da
causa; adicionalmente, incluiu determinação de intimação judicial para pagamento
em 15 dias com possibilidade de consolidação da propriedade em caso de
inadimplemento.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação ao art. 26,
§§ 1o e 3o, da
limitando o pedido à reforma do acórdão quanto à
Lei n. 9.514/1997,
possibilidade de purgação da mora em sede de cumprimento de sentença.
Nas razões do agravo interno, sustenta omissão da decisão agravada
quanto à forma de apuração do
, afirma que o pedido de limitar o
quantum debeatur
cumprimento de sentença à execução da verba honorária e à apuração do valor
devido foi devolvido a esta Corte, e aduz a necessidade de esclarecimento específico
Documento eletrônico VDA52338279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:48
Código de Controle do Documento: a4a1bc9d-30d9-4d3d-b751-48209f5f7590

sobre a apuração, preservando a purgação extrajudicial, por segurança jurídica diante
do prazo de 15 dias.
Conforme consta na decisão agravada, não há contradição, obscuridade ou
omissão a serem sanadas.
A decisão monocrática limitou-se a excluir do acórdão estadual a parte do
dispositivo que instituía rito judicial de intimação e pagamento para purgação da
mora, justamente por violar o procedimento extrajudicial previsto no
§§ 1o e
art. 26,
3o, da Lei n. 9.514/1997.
A prestação jurisdicional, nesta via, encerra-se nos limites do pedido
recursal devolvido no recurso especial, e questões sobre apuração de valores não
foram objeto da devolução.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à definição judicial da apuração do valor devido, não há como afastar a
fundamentação de que a matéria referente ao
é estranha ao pedido
quantum debeatur
recursal formulado no recurso especial e, portanto, não pode ser apreciada nesta
sede.
A decisão recorrida apenas extirpou a parte indevida do dispositivo do
acórdão estadual e não avançou no exame de apuração de valores para fins de
purgação da mora.
De igual modo, não prospera o recurso quanto à pretensão de que se
delimite o cumprimento de sentença à execução da verba honorária e à apuração do
valor devido. O acórdão estadual, com a parte excludente mantida, preserva a
declaração de nulidade da intimação para purgação da mora e a desconstituição da
consolidação da propriedade, mas afasta o rito judicial de intimação e pagamento,
restabelecendo a disciplina extrajudicial da Lei n. 9.514/1997.
Documento eletrônico VDA52338279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:48
Código de Controle do Documento: a4a1bc9d-30d9-4d3d-b751-48209f5f7590

A definição de valores e encargos para a purgação se dá no âmbito do
procedimento registral, conforme a legislação específica, não cabendo à instância
especial substituir o regramento legal por determinação judicial ampliativa.
Nesse contexto, permanece incólume a razão de decidir de que a decisão
monocrática atuou estritamente dentro do pedido devolvido, sem incidir em vício do
do Código de Processo Civil, e de que “tudo o mais é matéria estranha ao
art. 1.022
que devolvido ao STJ”. Não se verifica, pois, fundamento apto a modificar o que foi
decidido.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52338279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:48
Código de Controle do Documento: a4a1bc9d-30d9-4d3d-b751-48209f5f7590

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.249.706 / SP
Número Registro: 2022/0361003-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11073592720168260100 1107359272016826010050000 1107359272016826010050001 20200000618300
20200000694392 20200000694393
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GLAUCO MIRANDA
AGRAVANTE : ANA LUZIA LAVORATO LEME
ADVOGADA
: EMÍLIA PEREIRA CAPELLA - SP096897
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : RICARDO NEGRAO - SP138723
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GLAUCO MIRANDA
AGRAVANTE : ANA LUZIA LAVORATO LEME
ADVOGADA
: EMÍLIA PEREIRA CAPELLA - SP096897
Documento eletrônico VDA54010029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:41
Código de Controle do Documento: 9d7ae273-7d69-4742-bc51-655c3221a1e0

AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : RICARDO NEGRAO - SP138723
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:41
Código de Controle do Documento: 9d7ae273-7d69-4742-bc51-655c3221a1e0